Tribunal: STF
Processo: ARE 1339354
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Relatório
    1. Em 26.8.2021, foi negado provimento ao recurso extraordinário com agravo interposto por Maria Lúcia de Santana Julião, ao fundamento de harmonizar-se o acórdão recorrido com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (fl. 10, e-doc. 27).
    2. Publicada essa decisão no DJe de 27.8.2021, Maria Lúcia de Santana Julião opôs tempestivos embargos de declaração em 1º.9.2021 (e-doc. 29).
    3. A embargante alega que “a mera alegação de ausência de coisa julgada não é suficiente para afastar a coisa julgada parcial da sentença coletiva, tampouco o reconhecimento de se tratar de valores incontroversos naquilo em que não há possibilidade de modificação em grau recursal pelo simples fato de não ser objeto de recurso” (fl. 2, e-doc. 29).
    Pede que, “com vistas ao princípio da segurança jurídica e ainda a importância de que as decisões judiciais sejam estáveis, íntegras e coerentes, este C. Tribunal se digne a sanar a omissão apontada, manifestando-se acerca da possibilidade do prosseguimento do cumprimento parcial, porém definitivo, de sentença quanto a parte da decisão da Ação Coletiva já transitada em julgado e, portanto, insuscetível de modificação na via recursal, com a atribuição de efeitos infringentes, inclusive em respeito ao precedente firmado na decisão acima invocada que se trata de caso absolutamente idêntico” (fl. 2, e-doc. 29).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao embargante.
    5. Não foi aberto prazo para contrarrazões, em observância ao princípio da celeridade processual. Assim têm procedido os Ministros deste Supremo Tribunal em processos nos quais não se vislumbra prejuízo à parte embargada (ARE n. 999.021-ED-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.2.2018; RE n. 597.064-ED-terceiros-ED-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 2.6.2021; e Rcl n. 46.317-ED-AGR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021). 
    6. Não procede a alegação da embargante de haver autorização para “o cumprimento parcial de sentença, porém definitivo da parte autônoma já preclusa na via recursal e, portanto, transitada em julgado” (sic, fl. 2, e-doc. 29). 
    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.205.530-RG, Relator o Ministro Marco Aurélio, Tema 28, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral na controvérsia constitucional e fixou a tese de que “surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor” (DJe 1º.7.2020).
    Entretanto não se aplica a tese fixada no Tema 28 de repercussão geral, por estar expresso no voto condutor do acórdão proferido pela Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região “que não houve o trânsito em julgado da sentença exequenda, ainda que a parte apelante alegue que se discute naqueles autos é tão somente a abrangência do título exequendo” (fl. 2, e-doc. 10), pelo que nada há a modificar na decisão agravada. 
    7. Aspectos procedimentais sobre o cumprimento da sentença coletiva deverão ser resolvidos pelo juízo da execução, por se tratar de matéria infraconstitucional disciplinada na legislação processual. Neste sentido:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DEFINITIVA DA PARTE INCONTROVERSA. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO JUDICIAL SOBRE A QUESTÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE n. 1.328.323-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 27.8.2021).
    8. A embargante não pretende provocar o esclarecimento de qualquer ponto obscuro, omisso ou contraditório, nem corrigir erro material, mas modificar o julgado para fazer prevalecer a sua tese, o que não pode ser cuidado nesta sede por esbarrar em óbice intransponível.
    O exame da pretensão da embargante é rediscutir a matéria. Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ n. 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello).
    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. FUNDEB. COMPLEMENTAÇÃO. REPASSES DA UNIÃO. VALOR MÍNIMO ANUAL POR ALUNO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (ARE n. 1.306.982-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.9.2021). 
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. PRECEDENTE. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS RELACIONADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. 1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que se revela protelatório o agravo regimental que se limita a aduzir aquilo que já constava dos autos e que foi devidamente repelido pela decisão agravada, sem nada acrescentar. 3. Embargos de declaração rejeitados, determinando-se o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem” (RE n. 1.298.925-AgR-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.8.2021).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. 2. O embargante busca indevidamente a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 3. Embargos de declaração rejeitados” (RE n. 1.164.419-AgR-ED, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17.9.2021).
    9. Pelo exposto, rejeito os presentes embargos de declaração (§ 2º do art. 1.024 do Código de Processo Civil).
    Publique-se.
    Brasília, 22 de setembro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora